Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600615-43.2024.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
03/02/2026
Número: 0600615-43.2024.6.16.0034

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCED
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600615-43.2024.6.16.0034, proposto
pelo Órgão Provisório da Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania) - IRATI, com fundamento
no artigo 262 do Código Eleitoral (Lei 4.737/65), em face de Silvana Teresinha Rzepka, nome de
urna Professora Silvana, candidata eleita ao cargo de vereadora no município de Irati/PR, pelo
Partido Social Democrático - PSD, alegando que a recorrida concorreu ao cargo de vereadora nas
eleições municipais do corrente ano e seu pedido de candidatura foi deferido, com a prolação de
sentença, a qual indicou a ausência de qualquer causa de inelegibilidade, conforme autos de
Registro de Candidatura nº 0600118-29.2024.6.16.0034, da 34ª Zona Eleitoral de Irati. Todavia, após
o deferimento de sua candidatura e antes do pleito, portanto, durante o período eleitoral, a
recorrida, em que pese estar desincompatibilizada de sua função pública, se inscreveu e participou
do Curso de Formação em Gestão Escolar, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de
Irati e dirigido aos professores da rede municipal. Referido curso, desde logo, deixe-se claro, é
requisito para inscrição em processo seletivo para escolha de diretores das escolas municipais,
bem como se trata de curso de formação continuada. Assim, o requisito para a participação no
curso indicado é a condição de professora da rede municipal de ensino de Irati. Assim, a inscrição
da recorrida no Curso de Gestão Escolar e a participação da mesma nas aulas ministradas foram
supervenientes ao prazo definido na legislação eleitoral para o registro das candidaturas. A
recorrida, efetivamente participou do curso, conforme demonstram as fotos anexas. Veja-se que a
recorrida estava em razão da sua candidatura, desincompatibilizada da sua função, não podendo
exercer qualquer atividade ou atribuição inerente ao cargo ocupado perante a Administração
Pública. Diante disso, de fato, a recorrida não se desincompatibilizou de suas funções públicas, de
modo que, não detinha condição de elegibilidade quando do pleito eleitoral. JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 05/02/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX).RCED.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ÓRGÃO PROVISÓRIO DA FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - IRATI (EMBARGANTE)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
SILVANA TERESINHA RZEPKA (EMBARGADA)

CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
RENATO COSTA LUZ PINHEIRO DA HORA (ADVOGADO)
JULIANA TAIS FLORIANO DA SILVA PANKA (ADVOGADO)
DOUGLAS GOMES VIEIRA (ADVOGADO)
PINHEIRO HORA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44835510
03/02/2026
17:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44835510 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317244058900000043771980
Número do documento: 26020317244058900000043771980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:26:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.927

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CONTRA
EXPEDIÇÃO
DE
DIPLOMA 0600615-43.2024.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE:
ÓRGÃO
PROVISÓRIO
DA
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - IRATI
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR40502
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
EMBARGADA: SILVANA TERESINHA RZEPKA
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
ADVOGADO: RENATO COSTA LUZ PINHEIRO DA HORA - OAB/PR28618
ADVOGADO: JULIANA TAIS FLORIANO DA SILVA PANKA - OAB/PR56557
ADVOGADO: DOUGLAS GOMES VIEIRA - OAB/PR36077
SOCIEDADE: PINHEIRO HORA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000002027
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RCED.
ELEIÇÃO
2024.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
PROFESSORA.
ATRIBUIÇÕES
DO
CARGO.
ART.
275
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
ART.
1.022
DO
CPC.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que julgou improcedente o
Recurso Contra Expedição de Diploma
(RCED) interposto contra Silvana Teresinha
Rzepka, sob a alegação de ausência de
desincompatibilização.

Num. 44835510 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317244058900000043771980
Número do documento: 26020317244058900000043771980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:26:08
2. A Embargante alega omissões no
acórdão, relacionadas à natureza do curso
frequentado pela candidata como parte das
atribuições do cargo de professor da rede
municipal e à ausência de análise sobre a
participação no curso por aqueles em
efetivo exercício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve omissão na análise de o
curso frequentado pela candidata integrar
as atribuições do cargo de professor da
rede
municipal,
considerando
a
Lei
Municipal 5151/2024 e a obrigatoriedade do
curso para candidatos à direção e/ou
coordenação escolar; e (ii) saber se houve
omissão na análise da condição de efetivo
exercício para a participação no curso,
considerando o artigo 3º da Portaria
55/2024 e o ofício da Secretaria de
Educação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Embargante não comprovou que a
participação
em
cursos
de
formação
continuada é uma atribuição do cargo de
professor da rede municipal, ônus que lhe
competia. A Lei 5151/2024 não disciplina as
atribuições do cargo, mas apenas o
processo
de
escolha
de
diretores
e
coordenadores.
5. O acórdão analisou o artigo 3º da
Portaria 55/2024 em cotejo com os artigos
102 e 103 da Lei 8112/90, concluindo que a
antinomia entre as disposições se resolve a
favor da recorrida, considerando o ofício da
Secretaria Municipal de Educação de Irati
que
afirma
não
haver
vedação
à
participação no curso de professores em
licença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conhecimento e rejeição dos Embargos
de Declaração.

Num. 44835510 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317244058900000043771980
Número do documento: 26020317244058900000043771980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:26:08
Tese de julgamento: 1. Não configura
omissão a adoção de tese expressa e
fundamentada, mas em sentido oposto à
pretensão da parte.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022, I, II e III;
Lei 8112/90, arts. 102, caput, e 103, III; Lei
Municipal 5151/2024; Portaria 55/2024, art.
3º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44757451) opostos pela Federação PSDB/Cidadania em face do
acórdão nº 68.528, por meio do qual esta Corte julgou improcedente o Recurso Contra Expedição de
Diploma - RCED que interpôs em desfavor de Silvana Teresinha Rzepka sob a alegação inicial de ausência
de incompatibilização.
Alega a embargante que haveria duas omissões no acórdão, uma relacionada ao curso de que participou a
candidata ser parte das atribuições do cargo de professor da rede municipal e outra à ausência de análise
acerca da participação no curso àqueles que estariam em efetivo exercício.
Contrarrazões (id. 44773580), sem preliminares, pela rejeição.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44789280) pelo conhecimento e rejeição.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
08/10/2025 (id. 44754000), quarta-feira, e as razões foram protocoladas em 13/10/2025 (id.
44757451), segunda-feira.

Num. 44835510 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317244058900000043771980
Número do documento: 26020317244058900000043771980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:26:08
Intimada em 22/10/2025 (id. 44769367), quarta-feira, a embargada protocolou suas contrarrazões
em 28/10/2025 (id. 44773580), terça-feira, tempestivamente. Anota-se que o feriado do Dia do
Servidor Público, 28/10/2025, foi antecipado no âmbito deste Regional para o dia 27/10/2025,
segunda-feira, no qual não houve expediente na Justiça Eleitoral do Paraná, nos termos da
Portaria TRE-PR/PRESID 466/2024.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, a embargante aponta a ocorrência de duas omissões.
a) Omissão: curso que é parte das atribuições do cargo de professor da rede municipal
Alega a embargante que o curso debatido nos autos era não obrigatório, oferecido pela Secretaria
de Educação, mas que para os professores que tivessem o intuito de participar do processo de
escolha de Direção Escolar o curso era obrigatório, invocando o artigo 38 da Lei Municipal
5151/2024.
Argumenta que, embora o curso não fosse, em princípio, obrigatório, constituía requisito essencial
para a atuação na direção e/ou coordenação escolar, funções que, por sua vez, somente podem
ser exercidas por professores do quadro próprio municipal em efetivo exercício.
Sustenta que a própria Secretária de Educação, em resposta apresentada nos autos, deixou claro
que todos os professores que desejassem participar do processo de escolha de direção e/ou
coordenação deveriam realizar o curso.
Requer o saneamento da omissão, com a análise da Lei 5151/2024, acerca da obrigatoriedade do
curso aos que pretendem ser candidatos à direção e/ou coordenação, o que evidencia, no seu
entendimento, tratar-se de atribuição do cargo da embargada.
Os embargos são manifestamente descabidos, no particular.
Como constou expressamente no voto condutor do acórdão, a ora embargante não cuidou de

Num. 44835510 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317244058900000043771980
Número do documento: 26020317244058900000043771980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:26:08
trazer aos autos a legislação municipal, se existente, que trata das atribuições do cargo de
professor da rede municipal de ensino em Irati, sendo aplicadas, por esse motivo, as disposições
da Lei Federal que trata da matéria:
Nesse cenário, tem-se como aplicáveis as previsões da Lei 8112/90, que "Dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais", norma que é tida como geral para o serviço público e que pode ser invocada de forma
supletiva ou subsidiária na ausência de previsão normativa específica e contrária.
Como dito, não foi comprovada nos autos nem foi possível a este relator acessar, por
dificuldades no sítio eletrônico da prefeitura de Irati, a legislação municipal, notadamente
a que trata do cargo público de professor municipal.
Na Lei 8112/90, a questão do efetivo exercício em relação a afastamentos e licenças do servidor
público é assim tratada:
(...)
Portanto, a licença para atividade política, em princípio, afasta a condição de efetivo exercício.
No caso concreto, a questão se complica devido à seguinte previsão, contida na Portaria
55/2024 (id. 44372469):
Art. 3º - Poderão se inscrever no curso quaisquer professores concursados em exercício nas
Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal de Irati-PR, bem como na Secretaria Municipal
de Educação, independente de sua participação no processo de escolha;
[não destacado no original]
Portanto, há uma clara antinomia entre a previsão legal, que afirma não ser de efetivo
exercício a licença para atividade política, e a disposição normativa, que arrola como público-
alvo do curso de formação os professores em exercício.
Na minha ótica, essa antinomia resolve-se necessariamente a favor da recorrida, por uma
série de motivos.
Primeiro, porque não há prova nos autos de que participar de cursos de formação
continuada e, em específico, do curso de gestão escolar que é pré-requisito para escolha
de diretores, seja parte das atribuições do cargo público da recorrida.
De regra, tem-se que compete aos professores lecionar, preparar suas aulas e corrigir provas,
além de atividades de planejamento correlatas. Todavia, a participação em curso de gestão
escolar não é ou, ao menos, não há elementos nos autos para que se conclua ser parte das
atribuições do cargo de professor da rede municipal.
Segundo, porque a prova nos autos indica que não era exigido dos participantes do curso
que estivessem em efetivo exercício. Nesse sentido, é contundente a manifestação da
Secretária Municipal de Educação, que afirmou não haver "qualquer vedação de participação no
curso em virtude de licenças de qualquer natureza", como já referido.
Terceiro, porque a prova dos autos mostra que a recorrida participou do curso na condição
de aluna, não havendo qualquer elemento de que, nessa condição, tenha exercido efetivamente
qualquer atribuição do cargo de professora da rede municipal.
Quarto, porque a tese da inicial, segundo a qual a recorrida teria realizado atos de campanha
durante o curso e se valido da presença de outros professores para disseminar a sua condição
de candidata não restou comprovada por nenhum meio. Ao contrário, a prova oral é consistente
no sentido oposto, isto é, de que a recorrida não fez propaganda eleitoral durante o curso e, a
par disso, a presunção decorrente das regras da experiência indica que, como aluna, a recorrida

Num. 44835510 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317244058900000043771980
Número do documento: 26020317244058900000043771980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:26:08
não tinha a audiência cativa de seus colegas de curso.
[não destacado no original]
Portanto, como bem claro fica da leitura do acórdão embargado, o ponto é que a embargante não
comprovou, ônus que lhe competia, que a participação em cursos de formação continuada seria
uma atribuição do cargo de professor da rede municipal de ensino.
A embargante não trouxe aos autos a lei municipal, caso existente, que disciplina as atribuições
desse cargo público, de modo que não há respaldo à tese na qual insiste.
Por sua vez, a Lei 5151/2024 não disciplina as atribuições do cargo de professor da rede de
ensino municipal, mas apenas o processo de escolha de diretores e coordenadores. Essa norma
é simplesmente imprestável para o fim de aferir quais são as atribuições dos professores naquela
municipalidade.
De se notar que a participação no curso não era obrigatória aos professores, embora fosse
requisito para disputar o cargo de diretor e/ou coordenador de escola pública municipal em Irati -
ou seja, a participação nesse curso poderia, no limite, ser entendida como atribuição do cargo de
diretor e/ou coordenador, o que não corresponde ao cargo ocupado pela embargada, que é
professora. REJEITO.
b) Omissão: ausência de análise acerca da participação no curso àqueles que estariam em
efetivo exercício
Alega a embargante que "anexou ao feito, junto à exordial, prova concreta de que a condição
para participar do curso de formação era estar em efetivo exercício", invocando o artigo 3º da
Portaria 55/2024.
Sustenta que, na decisão, somente foi considerada como prova o ofício encaminhado pela
Secretaria de Educação.
Argumenta que a Secretária de Educação que o firmou "sequer foi a responsável pela condução
do curso de formação", que estava sob a gestão de outra pessoa, à época.
Requer o saneamento da omissão, com a consideração da prova de vedação de participação
àqueles que não estivessem em efetivo exercício, invocando a Portaria 55/2024.
Também aqui os embargos não se sustentam.
Como constou expressamente do trecho já transcrito do acórdão embargado, no voto condutor
analisou-se especificamente o artigo 3º da Portaria 55/2024 em cotejo com os artigos 102, caput,
e 103, inciso III, da Lei 8112/90, chegando-se à conclusão de que a antinomia entre essas duas
disposições "resolve-se necessariamente a favor da recorrida", descrevendo a partir daí quatro
motivos bastantes para tal.
Assim, a Corte concluiu, de forma clara e fundamentada, que o ofício recebido da Secretaria
Municipal de Educação de Irati - requisitado a pedido da própria embargante, diga-se - era claro
ao afirmar que não havia vedação à participação no curso de professores que estivessem em

Num. 44835510 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317244058900000043771980
Número do documento: 26020317244058900000043771980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:26:08
licença - caso da embargada - e que, dadas as disposições da legislação federal aplicável
subsidiária e supletivamente aos servidores públicos municipais, na falta de norma local - cuja
existência e teor, repita-se, não foi comprovada pela embargante -, superava o óbice da referida
portaria em favor da professora que, em licença, quis participar de curso de formação que não
era, no entendimento da Corte, parte de suas atribuições.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (1327) Nº
0600615-43.2024.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
-
EMBARGANTE:
ÓRGÃO
PROVISÓRIO
DA
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - IRATI - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI
DOMINGUES - PR40502, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - EMBARGADA: SILVANA TERESINHA
RZEPKA - Advogados do(a) EMBARGADA: CAMILA ANTUNES DE LIMA - PR72268, ANDRE LUIZ
SOARES - PR72702, RENATO COSTA LUZ PINHEIRO DA HORA - PR28618, JULIANA TAIS
FLORIANO DA SILVA PANKA - PR56557, DOUGLAS GOMES VIEIRA - PR36077, PINHEIRO
HORA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000002027, JULIANA BERTHOLDI - PR75052
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2026